Tribunal: TJMT
Processo: 1008493-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008493-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Constituição, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), TIAGO BORGES CANCADO - CPF: 006.845.551-82 (AGRAVANTE), NMX GOLD MINERACAO SPE LTDA - CNPJ: 40.466.746/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO LUIZ CANCADO DE OLIVEIRA - CPF: 066.973.481-00 (AGRAVANTE), CL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.376.402/0001-32 (AGRAVADO), CELSO LUIS KEMPF - CPF: 503.840.740-49 (AGRAVADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), JULIANA PALMA ZARELLI - CPF: 080.369.289-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
EM
AG
RA
VO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECEU DO RECURSO

–
DECIS
ÃO QUE
REJEITA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
–
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS CAPAZES
DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
, face sua inadmissibilidade.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
interposto por
TIAGO BORGES CANCADO, NMX GOLD MINERAÇÃO SPE LTDA e EDUARDO LUIZ CANCADO DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
interposto pelos agravantes
, face sua inadmissibilidade.

Os recorrentes alegam, em suma, que
o recurso seria tempestivo.

Aduzem que haveria urgência quanto à delimitação do litisconsórcio passivo,
uma vez que os agravantes teriam que participar de toda a instrução processual mesmo sendo partes manifestamente ilegítimas.

Sustentam
existir
jurisprudência deste Tribunal admitindo agravos em casos análogos envolvendo pedido de exclusão de litisconsorte.

Ao final, pugnam pelo provimento da decisão agravada, reconhecendo o cabimento do agravo de instrumento interposto.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
285504869
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que
não conheceu do agravo de instrumento interposto pe
los agravantes
.

Ao analisar
o agravo de instrumento
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIAGO BORGES CANÇADO, NMX GOLD MINERAÇÃO SPE LTDA e EDUARDO LUIZ CANÇADO DE OLIVEIRA,
contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social nº 1002349-06.2023.8.11.0087
ajuizada por
CL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CELSO LUIS KEMPF,
que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos agravantes.

Alegam, em síntese, que buscam os agravados por meio da presente demanda, a anulação do contrato social que, supostamente de forma indevida, excluíram do quadro societário da empresa agravante a agravada CL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Aduzem que no dia 20/10/2020 o agravado CELSO firmou juntamente com os agravantes o contrato de parceria comercial visando a mineração e extração do minério de ouro, bem como definir um plano estratégico para a tomada de tais ações e desenvolvimento do negócio.

Sustentam que ato contínuo, houve a criação da empresa NMX GOLD MINERAÇÃO SPE LTDA, com o intuito de trazer maior validade ao que fora acordado e, de igual modo, prorrogar o tempo da parceria, tendo em vista que o contrato de parceria comercial contava com cláusula expressa onde era determinado o prazo de seis meses de validade do instrumento que passaria a ser por prazo indeterminado quando da criação de uma nova empresa para manutenção da parceria.

Relatam que restou estabelecido no contrato social que a empresa ALFA EMPREENDIMENTOS, cujo sócio é o Sr. TIAGO BOERGES CANÇADO, teria o equivalente a 55% das cotas, sendo, portanto, sócio majoritário, enquanto a empresa agravada CL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA teria o equivalente a 45%.

Narram que os agravados informaram que dois anos após a criação e operacionalização da agravante NMX GOLD MINERAÇÃO SPE LTDA, os agravantes manejaram de forma errônea a alteração do quadro social que excluiu extrajudicialmente o agravado CL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA do quadro social da empresa NMX GOLD, diminuindo o capital social da empresa e, por consequência, mantendo a ALFA EMPREENDIMENTOS, sócia unipessoal da empresa NMX e, de igual modo, o Sr. TIAGO BORGES CANÇADO, como único administrador do negócio.

Afirmaram que a fim de sustentar tais alegações, os agravados arguiram a (i) invalidade da segunda alteração por ausência de assinatura do sócio excluído; (
ii
) não procedência das alegações que basearam a exclusão extrajudicial dos agravados e, (
iii
) suposto cerceamento de defesa do sócio excluído. Ao final, pleitearam
pela concessão da tutela de urgência para fins de declarar a nulidade da alteração do contrato social e reintegrar a empresa CL PARTICIPAÇÕES no quadro societário do ora agravante NMX GOLD, o qual foi indeferido.

Asseveram que apresentaram contestação que demonstrou: (i) incorreção do valor da causa; (
ii
) ilegitimidade passiva do agravante TIAGO BORGES; (
iii
) ilegitimidade da agravante NMX GOLD MINERAÇÃO; (
iv
) ilegitimidade do agravante EDUARDO CANÇADO; (v) validade da alteração do contrato social; (vi) desnecessidade de assinatura do contrato social pelo sócio excluído; (
vii
) presença de justa causa; e (
viii
) ausência de cerceamento de defesa.

Discorrem que apesar do Sr. TIAGO BORGES CANÇADO ser sócio da empresa ALFA EMPREENDIMENTOS, que detinha maior parte das quotas sociais da empresa NMX GOLD no momento da exclusão do agravado CL PARTICIPAÇÕES, não foi o Sr. TIAGO, pessoa física, quem procedeu a exclusão da agravada, mas, sim, a sócia, pessoa jurídica, ALFA EMPREENDIMENTOS, de modo que seu ato praticado não pode ser confundido com seu sócio.

Declaram que (i) o agravante EDUARDO LUIZ CANÇADO não é sócio da NMX GOLD; (
ii
) não participou da alteração do contrato social que foi responsável pela exclusão dos autores do quadro societário; e (
iii
) sequer é sócio da empresa ALFA EMPREENDIMENTOS, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Ponderam que a empesa ALFA EMPREENDIMENTOS, na qualidade de sócia majoritária e administradora da empresa NMX
GOLD, foi a única e exclusiva responsável pela alteração do contrato social que procedeu a exclusão da agravada CL PARTICIPAÇÕES do quadro societário da empresa NMX GOLD, perfazendo, portanto, o princípio da vontade dos sócios.

Com essas considerações, pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Não obstante o empenho do douto advogado da parte agravante, a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I-
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO E DELIBEROU SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, DA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição
de ilegitimidade passiva
. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3. Configurada a hipossuficiência do consumidor, tanto técnica, como financeira, mormente se considerado o poderio econômico do Banco/apelado, resta autorizada a aplicação da regra contida no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para decretar a inversão do ônus da prova.”

(N.U 1005744-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a
decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam. (...)”

(N.U 1001956-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 04/08/2021) destaquei

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

(TEMA 988/STJ
)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, face sua inadmissibilidade.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de março de 2025
.
”
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID nº
276496876
)

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou

que
a decisão agravada que
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está contemplada no rol
do art. 1.015 do CPC/15, o que, afastaria a possibilidade de interposição de agravo de instrumento.

Ademais, constou, que o caso não demandaria risco iminente ou preju
ízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo
(Tema 988/STJ).

Logo, não cabe a interposição de agravo de instrumento no caso examinado.

Sobre o tema, preleciona NELSON NERY JR. E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in
verbis
:

“
...
Agravo de instrumento em hipótese taxativa (
numerus

clausus
). O dispositivo comentado prevê, em
numerus

clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC/2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC, 1.009, § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou
contrarrazões)...
”
.
(
Comentários ao
Código de Processo Civil. Novo CPC, Lei nº 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078)

Cumpre registar, que as decisões não agraváveis, poderão ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas contrarrazões, não se sujeitando à preclusão, conforme dispõe o § 1º, do art. 1.009, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025